Tribunal: TJES
Processo: 5004289-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e que é Embargado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004289-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 2470317, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2646585, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2776485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a pretexto de omissão, a Embargante visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

A Embargante afirma que o v. acórdão hostilizado é omissão “
em não registrar, e consequentemente não considerar, que os bens localizados via renajud
ainda
não foram
efetivamente
penhorados
(...), inexistindo lavratura do auto de penhora e avaliação
”, razão pela qual deve ser considerado a data de 07.08.2013 para fins de reinício da fluência do prazo prescricional.

Todavia, de uma simples leitura v. acórdão embargado é possível inferir que este órgão julgador consignou as premissas que justificaram, no caso concreto, a conclusão pela ausência da prescrição intercorrente, notadamente porque o mandado de penhora foi expedido apenas em 23.07.2015 e de que o Embargado apenas foi intimado do insucesso da localização do bem em maio/2017.

Veja-se:

“A consulta no sistema Bacenjud efetivou-se em 17.04.2013, com resultado negativo, todavia, com resultado positivo quanto à localização de bens móveis pelo sistema Renajud.

Após nova vista dos autos, o Agravado requereu, por petição datada de 07.08.2013, a expedição do mandado de penhora e avaliação dos veículos, cujo expedição deu-se em 23.07.2015.

Ocorre que o bem móvel não foi localizado para penhora, do que o Agravado apenas foi intimado em maio/2017, conforme consignado na decisão vergastada.

Neste contexto, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.340.553 (temas 566 a 571), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell, na tese “4.3”, “
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
” (grifo nosso).

Com efeito, não merece reparo a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da interrupção da prescrição intercorrente em razão da constrição de bem móvel pelo sistema Renajud, ainda que sem êxito a sua posterior localização pelo Oficial de Justiça, sendo que a inclusão de restrição de transferência do bem móvel, por si só, consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, à luz da tese jurídica firmada pelo Corte Superior de Justiça nos já citados temas 566 a 571.

Neste sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0002977-90.2011.8.08.0030, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

(...)”

Ausente, portanto, a omissão apontada pelo Embargante, não cabendo, por outro lado, o revolvimento das questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, eis que se tratam os embargos de declaração de recurso de fundamentação vinculada.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e que é Embargado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.